Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-07.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015106-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), ROSEMBERG ARAUJO GOMES - CPF: 030.305.501-41 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT. (IMPETRADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (IMPETRANTE), ROSEMBERG ARAUJO GOMES - CPF: 030.305.501-41 (PACIENTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME TURCHEN PADILHA - CPF: 050.196.371-57 (VÍTIMA), ROSANE TEREZINHA TURCHEN - CPF: 406.147.191-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA –
DEMORA PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPERTINÊNCIA – DECURSO DO TEMPO QUE NÃO IMPORTA EM COAÇÃO –
INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADOS – IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PACIENTE REINCIDENTE – ADUZIDO RISCO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM
DENEGADA.

Não há coação quando há pequena demora para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, e se a autoridade apontada como coatora justificou a imprescindibilidade da manutenção da medida constritiva com base em elementos concretos.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente, de forma isolada, é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva do cárcere, quando configurado o
periculum libertatis
.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar

grupo de risco suscetível às complicações da doença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rosemberg Araújo Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico, ocorridos em 5.7.2020.

O impetrante relata que, malgrado tenha pugnado pela conversão da prisão em medida cautelar diversa, ao fundamento de que o paciente seria primário, possuidor de bons antecedentes e com trabalho e endereço fixo, a autoridade apontada como coatora não teria se manifestado até o momento.

Indica ainda que, diante da pandemia decorrente da Covid-19, a manutenção do cárcere do paciente o coloca em provável maior exposição ao vírus, em prejuízo à sua saúde.

Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que o paciente seja colocado em liberdade.

Acostou documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 51267479).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 51730476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 53212480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da suposta inércia do impetrado em se manifestar sobre o pedido de colocação do paciente em liberdade, ao fundamento da desproporcionalidade da prisão do paciente, porquanto ele seria primário, possuidor de bons antecedentes, e com trabalho e endereço fixo, além de estar mais exposto à contaminação pela Covid-19 no ambiente carcerário.

Nessa toada, compulsando os andamentos processuais dos autos de origem, constato que o feito se encontra concluso para despacho ou decisão na 3ª Vara de Barra do Bugres desde 16.7.2020, contudo, a pequena demora para análise do pedido de revogação da prisão preventiva não importa, necessariamente, na colocação do paciente em liberdade, se não há aparente suporte para o seu deferimento.

De proêmio, importante consignar que, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, verifico que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, conforme se infere:

“(...)
O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda que o indiciado respondeu a processos nesta Comarca, sendo: Proc. 2604-10.2012.811.0008 – Código: 80960, Proc. 1763-39.2017.811.0008 – Código 121586, Proc. 115-63.2013.811.0008 – Código 83236, Proc. 2726- 47.2017.811.0008 – Código 123206, Execução de pena nº 3147-03.2018.811.0008 – Código 137608, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 147 e art. 129, §9º, ambos do Código Penal. (...)

Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, laudo pericial, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado e demais depoimentos prestados
(...)”. (Id. 50888494, pp. 49-50).

Logo, o impetrado descreveu que os indícios de autoria e a materialidade do crime se subsidiam no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, e nos depoimentos prestados em delegacia.

Ademais, denota-se a reiteração delitiva do paciente, pois ele responde a outros processos naquela comarca, e, além disso, teria ameaçado a vítima de morte, o que reforça a necessidade de manutenção da ordem pública, como bem indicou o impetrado ao prestar suas informações, veja-se:

“(...)
Anote-se ainda que o indiciado respondeu a processos nesta comarca, sendo: proc. 2604-10.2012.811.0008 - Código 80960, proc. 1763-39.2017.811.0008 - Código 121586, proc. 115-63.2013.811.0008 - Código 83236, proc. 2726-47.2017.811.0008 - código 123206, Execução de pena n. 314 -3.2018.811.0008 - Código 137608
(...)”.

A respeito:

“(...)
inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444⁄STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva
(...)” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 68.550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; data da publicação: 31.3.2016).

Convém salientar que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Acerca da suposta maior exposição à Covid-19 no ambiente carcerário, destaco que, na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.

Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Além do mais, impende ressaltar que malgrado a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tenha previsto a indicação de reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de instrumento meramente recomendatório, e não há sujeição à soltura ou à concessão de medida cautelar diversa aos encarcerados, especialmente se persistem os motivos da prisão preventiva, e se o preso não se encontra nos grupos de risco suscetíveis às complicações da Covid-19.

Desta feita, constato que o paciente não demonstrou pertencer a qualquer “grupo de risco”, motivo pelo qual não há por que colocá-lo em liberdade em decorrência de eventual exposição ao vírus, já que as medidas de prevenção à contaminação da doença estão sendo tomadas no ambiente prisional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020